Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741410-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 6.766/79. LOTEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 6.766/79. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA TÉCNICA, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é possível nas hipóteses previstas no art. 621, I, II e III, do CPP, sendo cabível para alegar violação a texto expresso de lei penal, ainda que de aplicação retroativa. 2. Embora possível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, que regula sobre o acordo de não persecução penal, por se tratar de norma de conteúdo misto, conforme orientação do STF, sua aplicação em ação penal já em curso depende de manifestação da defesa constituída, sob pena de preclusão. 3. O comportamento contraditório da sentenciada de negar a autoria dos crimes em instrução processual e, uma vez condenada definitivamente, pretender confessá-los para efeito de alegar nulidade do processo por ausência de proposta de acordo de não persecução penal, evidencia nítida nulidade de algibeira. 4. A alegação genérica de violação a texto expresso da lei penal, em contraponto à realidade dos autos, não é suficiente para rescindir condenação estribada em robusto acervo probatório integrado, inclusive, por prova pericial. 5. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo a nulidade do processo penal, considerando a ausência de propositura do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do processo penal, por falta de prova pericial, sem apontar quais vestígios do crime deixaram de ser submetidos a exame de corpo de delito. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa também aos artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e 158 do Código de Processo Penal. Por fim, pugna pela concessão de liminar para determinar a suspensão do cumprimento da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 158 do Código de Processo Penal. A respeito, o colegiado julgador destacou que: Já no que se refere à aventada nulidade por violação ao art. 158 do CPP, trata-se de alegação genérica, na medida em que não aponta quais vestígios do crime deixaram de ser submetidos a exame de corpo de delito, além de contraditória à realidade dos autos, uma vez que a sentença condenatória aponta, como elementos de comprovação da materialidade do crime, a existência de laudo de exame de local e diversos relatórios técnicos (ID 55423621) Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido”, aplicando-se, no caso em tela, o enunciado 284 do STF, em analogia. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à indicada inobservância ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal. Com efeito, a Câmara Criminal, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Nada obstante, nada impede, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, sua aplicação retroativa a fatos anteriores a sua vigência, desde que o processo, ao tempo da entrada em vigor do ANPP, ainda estivesse em curso. No caso, a ação penal n. 0000648-84.2014.8.07.0012, que resultou na condenação da autora, refere-se a fatos ocorridos entre os anos de 2012 e 2013, período, portanto, anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/19, tanto que a denúncia foi oferecida em 19/12/2018 e recebida em 17/01/2019, Id 51832055. Nesse contexto, resta evidente que, ao tempo do oferecimento da denúncia, não havia previsão legal do ANPP, razão pela qual não há se falar em nulidade por omissão do Ministério Público no oferecimento da proposta. Nesse contexto, uma vez instaurada a ação penal, cabia à defesa constituída suscitar e requerer acerca da aplicação retroativa de eventual proposta de ANPP, sob pena de preclusão da matéria. Na hipótese, todavia, verifica-se que ao longo de toda a ação penal não houve qualquer requerimento, manifestação ou impugnação da defesa constituída sobre o tema. Em outras palavras, ao longo de toda a instrução criminal a defesa silenciou sobre a ausência de proposta de acordo de não persecução penal e a sentenciada, por sua vez, negou a autoria do crime por ocasião de seu interrogatório em juízo, realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo que a reivindicação de proposta de acordo somente agora, após julgados improcedentes todos os recursos e transitada em julgado a condenação, evidencia nítida nulidade de algibeira (55423621). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo extraordinário acerca da exposta inobservância ao artigo 158 do Código de Processo Penal, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão de liminar, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005